Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-67.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NÃO OBSERVADO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO (10 DIAS ÚTEIS). INTEMPESTIVIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito objeto da negativação (R$ 55,77 – ID 38944620), bem como condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2) A parte autora alegou que teve o nome indevidamente negativado e figurou como má pagadora. Sustentou que o valor da condenação em danos morais não foi capaz de impor uma sanção suficiente para desestimular a prática de condutas lesivas pelo banco. Pugna pela majoração da indenização para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Recurso próprio, intempestivo (ID 38946559) e desacompanhado de preparo. O réu não apresentou contrarrazões.
3) O banco réu alegou que a inscrição do nome da autora é oriunda de dívida de cartão de crédito no 4320322427193001, em razão do não pagamento da fatura de 20/09/2021. Argumentou que a fatura vencida em 20/10/2021 também não foi paga e que houve o cancelamento do cartão de crédito com a antecipação total dos débitos no valor R$ 1.175,47. Afirmou que a autora efetuou o pagamento de R$ 439,23 em 26/11/2021, restando um saldo devedor de R$ 736,34. Sustentou que a confusão quanto ao valor lançado como devido, não torna a inscrição indevida e não configura ato ilícito. Aduziu que não houve falha e que o banco não pode responder pelos danos morais. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Recurso próprio, tempestivo (ID 38946559) e com o preparo devidamente recolhido (IDs 38944658). Contrarrazões apresentadas (ID 38946564).
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
5) Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O prazo inicial da parte autora teve início em 12/07/2022, uma vez que registrou ciência em 11/07/2022 (ID 38946559), encerrando-se em 25/07/2022. O recurso da parte autora foi interposto em 26/07/2022 (ID 38944653), de modo intempestivo, acarretando, portanto, o não conhecimento do recurso.
6) No caso, restou demonstrado que a inscrição do nome da autora no SERASA ocorreu em razão de débito, vencido em 20/09/2021, no valor de R$ 55,77, conforme consulta de ID 38944620. O banco não logrou êxito em comprovar que a autora era devedora desse valor, na medida em que apresentou como valor a pagar a importância de R$ 13,99, referente à fatura vencida em 20/09/2021, conforme consta na sua contestação (ID 38944643, pág. 4). O fato de a autora se encontrar inadimplente em razão do posterior cancelamento do cartão de crédito e antecipação total dos débitos, por si só, não comprova que a inscrição anterior do nome da autora nos órgão de proteção ao crédito ocorreu de forma correta. A confusão feita pelo réu em relação ao valor lançado como devido junto ao SERASA, além de caracterizar falha na prestação do serviço, comprova que a inscrição do nome da autora ocorreu de forma indevida. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano.
7) Comprovada a existência de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, além de falha na prestação do serviço, é cabível a reparação dos danos morais suportados pela autora. Mantida a sentença recorrida por seus fundamentos.
8) Recurso da parte autora não conhecido. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
9) Recurso da parte ré conhecido e improvido. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.